Tribunal: STF
Processo: SS 5501
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM LICITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371 - TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Piauí, nos autos do Agravo de Instrumento 0750421-77.2020.8.18.0000, que determinou o encerramento da apreciação da Representação TC/005728/2020 junto ao TCE/PI.
    Narra que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de ato da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, por supostas ilegalidades na condução de certame licitatório consistente no Pregão Eletrônico nº 002/2020- ALEPI, com o objetivo de registro de preços para locação de mão de obra. Relata que o juízo de origem deferiu liminar suspendendo o andamento do Pregão em referência, contudo em sede de agravo de instrumento foi determinado o restabelecimento do procedimento licitatório e o encerramento de processo administrativo que tramita no TCE/PI nos autos do TC/005728/2020.
    Sustenta que a decisão impugnada foi proferida em processo no qual o TCE/PI não figurava como parte, em desrespeito ao contraditório. Aduz que houve violação às competências e atribuições constitucionais da Corte de Contas e ao princípio da separação dos poderes. Alega que “o TCE/PI dispõe de legitimidade para apurar e julgar representações de cunho administrativo que demandem matéria atinente à licitações e contratos”, sendo que o processo administrativo já teria sido julgado e transitado em julgado. Alega, ainda, que a decisão que se busca suspender causa prejuízos à ordem e à economia públicas, impedindo o regular procedimento apuratório efetuado pela Corte de Contas e a eventual reparação de danos ao erário.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0750421-77.2020.8.18.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática de desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí que, nos autos do Agravo de Instrumento 0750421-77.2020.8.18.0000, determinou ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí o encerramento da apreciação da Representação TC/005728/2020. 
    A leitura do referido decisum (doc.14) revela que o desembargador relator do feito no Tribunal de Justiça do Piauí adotou entendimento no sentido de que o objeto do procedimento administrativo TC/005728/2020, relativo à ocorrência de irregularidades em processo licitatório instaurado pela Assembleia Legislativa do Estado, já havia sido analisado de modo exauriente por aquele Tribunal no âmbito do mesmo Agravo de Instrumento n. 0750421-77.2020.8.18.0000, razão pela qual seria necessário o arquivamento do feito administrativo junto ao Tribunal de Contas do Estado. É o que se depreende dos seguintes excertos: 
    “Portanto, quando as mesmas partes distribuem a mesma ação de forma concomitante, com a mesma causa de pedir, ocorre a chamada litispendência, que tem grande relevância na medida em que pode evitar o ajuizamento de ações idênticas e representa uma causa de extinção do processo. 
    Analisando as decisões colacionadas aos autos, permite reconhecer a identidade quanto a causa de pedir e quanto o pedido objetivado nas citadas ações, que na espécie são alegações de existência de mácula do processo licitatório e a suspensão do certame. 
    Com efeito, numa análise mais acurada, esclarece que a litispendência a se reconhecer na situação em exame é aquela que a doutrina e a jurisprudência intitula de litispendência imprópria, quanto a ação contida repete pedido idêntico ao formulado na ação continente, anteriormente distribuída. 
    Nada obstante, a litispendência sob exame, tendo como objeto da Representação da Corte de Contas Estadual n° TC/005728/2020 já fora judicializada por meio do Agravo de Instrumento, que certamente já transitou em julgado, tem o condão de prosperar. Portanto, os efeitos da litispendência urge ser absorvida, e como solução, reconhecida a continência – Representação TC/005728/2020, proposta posteriormente, devendo ser extinta. 
    Entendimento diverso possibilitaria admitir possibilidade de ensejar decisões conflitantes entre o Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda e o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 
    (…)
    Ante o exposto e considerando a fundamentação acima, defiro o pedido vindicado na manifestação da suplicante, para determinar que seja conferida ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí a cerca da decisão de mérito, Acórdão ID 2806606, de 04/12/2020 exarado no Agravo de Instrumento nº 0750421-77.2020.8.18.0000, com a finalidade de encerrar a apreciação da Representação TC/005728/2020, de modo a evitar a possibilidade de dupla condenação e violação ao princípio do ne bis in idem, com o devido arquivamento da representação citada, por carência de interesse jurídico”. 
    À luz dos fundamentos da decisão cuja suspensão se requer, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional direta controvertida na origem, eis que, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta. Com efeito, a controversa atinente ao processo de origem gira em torno da existência de coisa julgada sobre da questão de fundo objeto do processo administrativo instaurado no âmbito do Tribunal de Contas do Piauí e, portanto, acerca dos limites das decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0750421-77.2020.8.18.0000. Trata-se de questão de caráter eminentemente infraconstitucional, como já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371, de Relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, in verbis:
    Tema-RG 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Como já pontuado, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, o que não se verifica no caso concreto. Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela em casos em que a matéria controvertida é de natureza infraconstitucional, é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido”. (SL 1.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente